Tribunal: STF
Processo: HC 222213
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 765.561, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer a concessão da ordem, a fim de que o paciente “possa responder em liberdade a ação penal, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, onde ausente o temor da vítima e ausente o animus necandi, [....] E PRINCIPALMENTE EXCEDIDO O PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA SEM NENHUM ANDAMENTO PROCESSUAL”.



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



7. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Até porque a hipótese é de paciente acusado pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio qualificado — art. 121, § 2º, inciso II (motivo fútil), c/c o art. 14, inciso II, e o art. 61, inciso II, alínea e (irmão), todos do Código Penal. Ademais, há informação “de concessão de medidas protetivas anteriores, inclusive tendo a genitora como vítima (fls.31), de maneira que esta não é a primeira [vez] que o indiciado (o paciente) se envolve em problemas criminais com seus familiares, a demonstrar que, em liberdade, novos crimes poderão ocorrer (...)” (passagem do acórdão estadual). 



8. Quanto ao mais, tal como assentou o STJ, “[c]om relação ao aventado excesso de prazo na formação da culpa, observa-se que o Tribunal de origem não analisou o pleito, no julgamento do writ originário”. De modo que não é possível o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator